Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTINEOPLÁSICO. FÁRMACO PARA USO OFF LABEL. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.
1. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, de modo que, demonstrada a capacidade financeira da postulante, deve ser revogado o benefício concedido.
2. Estando delimitada a pretensão cominatória, afasta-se a alegação de pedido genérico.
3. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento da prova pericial, quando confirmada a desnecessidade de conhecimento especial técnico para a solução da controvérsia.
4. A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, inclusive reafirmada em julgados recentes, é firme no sentido de que é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.
6. A Lei n. 14.307, de 03/03/2022, tornou obrigatória a cobertura de medicamentos antineoplásicos no âmbito da saúde suplementar, em conformidade com a prescrição médica, desde que os medicamentos utilizados estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades.
7. No caso, o medicamento prescrito é registrado na ANVISA e é indicado, conforme bula, para o câncer que acomete a Autora.
8. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
9. Quanto ao valor da compensação por danos morais, a sua fixação deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas, ainda, as condições do ofensor e do ofendido e a natureza e extensão do dano. A indenização não pode, contudo, ser tão grande que se torne fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem tão pequena que se torne inexpressiva, a ponto de não atingir o seu caráter compensatório e punitivo.
10. Recurso de apelação da Ré não provido e apelo da Autora conhecido e provido. Maioria.